Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-52.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos depoimento policial coerente com as demais provas, além da confissão do réu.

2. Não está acobertado pela excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa o cidadão que se arma em defesa própria fora sem preencher os requisitos legais, cabendo recorrer às instituições do Estado para obter a proteção necessária.

3. Recurso conhecido e desprovido.